Tribunal: STF
Processo: ARE 1363630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS.



    - Preliminar — Nulidade da sentença — afastamento.



    - Empresa contribuinte notificada para apresentação de arquivos magnéticos conforme layout exigido pela Portaria CAT nº 17/99 — Apontamento de inconsistências pelo Fisco, após a análise do arquivo magnético, impossibilitando verificar se o creditamento a título de substituição tributária estava correto, vez que os relatórios emitidos não condizem com os requisitos exigidos pela mencionada portaria, o que motivou a lavratura do AIIM nº 3.065.159 — Laudo pericial revela que os arquivos solicitados estavam em conformidade com a Portaria CAT nº 17/99, que só foi atendida nesta oportunidade, daí a possibilidade de análise a permitir apontamento de valor sujeito à substituição tributária. Valor do tributo decorrente do pseudo creditamento escuso - Afastamento da CDA, mesmo sem atendimento das determinações do fisco para controle da restituição constitucional.



    - Multa punitiva derivada de infração formal fiscal — Multa devida, ante a ausência de apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco, em conformidade com a Portaria CAT nº 17/99.



    - Legalidade da atualização pela Taxa SELIC como indexador do tributo não pago, cumulado com o rendimento de capital, ex vi legis.



    - Juros — Aplicação dos arts. 85 e 96 da LE nº 6.374/89, com redação dada pela LE nº 13.918/09 — Inconstitucionalidade.



    - Sucumbência recíproca assinada por equidade.



    Dá-se parcial provimento ao recurso interposto e à remessa oficial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, LV; 146, III, alínea "b"; 150, I, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente